Tribunal: TJES
Processo: 5004416-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004416-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINE ROCHA NASCIMENTO GUYANSQUE
RECORRIDO: PINHO & FERREIRA LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004416-11.2022.8.08.0048

RECORRENTE: CRISTINE ROCHA NASCIMENTO GUYANSQUE

RECORRIDO: PINHO & FERREIRA LTDA - ME

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA REQUERIDA NO DIA 23.02.2022, ENCOMENDANDO BOLO E TORTA PARA COMEMORAR, EM FAMÍLIA, O ANIVERSÁRIO DE 69 (SESSENTA E NOVE) ANOS DE SUA MÃE QUE OCORRERIA NO DIA 28.02.2022. AFIRMA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) COMO ENTRADA. ALEGA QUE NO DIA DA RETIRADA DOS PRODUTOS ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA QUE INFORMOU QUE ESTARIA TUDO CERTO COM O PEDIDO, CONTUDO AO DIRIGIR-SE AO LOCAL PARA RETIRADA CONSTATOU QUE A TORTA NÃO HAVIA SIDO FEITA. ASSIM, A SOLUÇÃO ENCONTRADA PELA ATENDENTE FOI JUNTAR VÁRIOS PEDAÇOS DE TORTAS E A REQUERENTE, SEM OPÇÃO, PRECISOU LEVAR AQUELA TORTA PARA O ANIVERSÁRIO FATO QUE LHE CAUSOU IMENSURÁVEL VERGONHA E SOFRIMENTO, AO PERCEBER DIVERSAS REAÇÕES NAQUELE CONTEXTO FAMILIAR. POR FIM, ACRESCENTA QUE SEQUER LHE FOI OFERECIDO UM DESCONTO, PAGANDO A QUANTIA TOTAL DE R$191,55 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES,ADUZ A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE GEROU DANO MORAL NA ORA RECORRENTE PERANTE SEUS FAMILIARES, HAJA VISTA QUE A TORTA ADQUIRIDA TINHA SIDO MONTADA UTILIZANDO-SE DE PEDAÇOS DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,
MESMO DIANTE DO INFORTÚNIO DE NÃO OBTER O PRODUTO NA FORMA ESPERADA, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO CLARA DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL QUE
IN CASU
SE MOSTRA NECESSÁRIA. APENAS A ESTÉTICA DESAGRADÁVEL DO PRODUTO NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR DANO MORAL. DESTA FEITA, COADUNO COM O JUÍZO DE PISO E ENTENDO QUE A SITUAÇÃO NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DE MEROS DISSABORES DO COTIDIANO, NÃO RESTANDO CONFIGURADOS OS DANOS MORAIS PLEITEADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)